Tribunal: TJSP
Processo: 7004726-43.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000818891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7004726-43.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante ANDERSON FELIX BENTO FERREIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
NUEVO CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7004726-43.2019.8.26.0482.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Luiz Carlos de Carvalho
Moreira.
Comarca: Presidente Prudente - SP.
Agravante: Anderson Felix Bento Ferreira.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.035.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDEFERIMENTO DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO

REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Anderson Felix Bento Ferreira contra a r. decisão monocrática
de fl. 11, que, em 5/11/2019, indeferiu seu pedido de progressão ao
regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo.
Pugna, em suma, pela concessão da
progressão, por entender presentes os requisitos legais (fls. 16/22).
Sustenta, a propósito, que a r. decisão
recorrida não apresenta adequada fundamentação.
O sentenciado cumpre pena de 23 (vinte e
três) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão, decorrente de
condenações pela prática dos crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes, dois crimes de roubo majorado, receptação e posse
ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, com término de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento previsto para 23/11/2032 (fls. 4/6).
Contra-minutado o agravo (fls. 24/30), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 31).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 37/44).
É o breve relato.
A matéria preliminar confunde-se com o
mérito e com este será analisada.
A r. decisão recorrida, que bem analisou e
e decidiu o presente processo, não merece reparo.
O recurso não comporta provimento.
A presença do requisito objetivo restou
incontroversa.
Importa considerar, entretanto, que não se
faz presente o mérito, em que pese o atestado de bom
comportamento carcerário (fl. 4).
É preciso considerar todas as circunstâncias
correlatas ao evolver da execução criminal.
O sentenciado cumpre pena decorrente de
condenações pela prática de crimes graves, um deles equiparado a
crime hediondo e ainda lhe resta longa pena a cumprir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode deixar de considerar, ainda,
que, praticou faltas disciplinares de natureza grave em 7/11/2011 e
4/11/2016 (fl. 6), bem como que o crime de roubo ocorrido em
23/12/2006 foi praticado após concessão de liberdade provisória.
Tais
circunstâncias,
sem
dúvida,
recomendam aprofundado exame do elemento subjetivo, do que
decorre a necessidade de maior observação do sentenciado no
sistema prisional, para adequada avaliação da introjeção da
terapêutica penal.
É o que se impõe em função do princípio
regente da execução criminal, o in dubio pro societate, uma vez que
a concessão de qualquer espécie de benefício tem como pressuposto
a demonstração da presença de elementos concretos a respeito de
seus requisitos legais, principalmente, no que diz respeito ao mérito.
Como se vê, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Face
ao
exposto,
meu
voto
nega
provimento ao recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator